Tribunal: TCU
Processo: 012.056/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6455/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.056/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Josefa Santos da Silva (XXX.190.334-XX); Maria da Luz Bezerra dos Santos (XXX.609.744-XX); Maria do Patrocinio de Souza Goncalves (XXX.718.484-XX); Rhana Kalline Pereira Marinho (XXX.917.464-XX); Rhayan Lucas Pereira Marinho (XXX.917.364-XX); Sonia Maria dos Santos Cosmo (XXX.997.554-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.